Tribunal: TJSP
Processo: 1025045-62.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Compromisso de compra e venda de imóvel - Ação monitória fundada em instrumento de renegociação e confissão de dívida- Embargos monitórios rejeitados - Inconformismo da ré, aduzindo ausência de assinatura do termo de confissão de dívida, aduzindo ter pago parte do preço - Preliminar de falta de interesse e inépcia da inicial - Rejeição - Presunção de concordância da embargante

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Compromisso de compra e venda de imóvel - Ação monitória fundada em instrumento de renegociação e confissão de dívida- Embargos monitórios rejeitados - Inconformismo da ré, aduzindo ausência de assinatura do termo de confissão de dívida, aduzindo ter pago parte do preço - Preliminar de falta de interesse e inépcia da inicial - Rejeição - Presunção de concordância da embargante com os termos da confissão, ante a comprovação de pagamento de parcela no valor e data acordada - Ausência de comprovação de pagamento das demais parcelas - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564567
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025045-62.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
AVANILDA MARIA DA SILVA, é apelado MRV, ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025045-62.2019.8.26.0506 -Voto no 28.510
2
Apelação Cível no 1025045-62.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Avanilda Maria Silva
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Voto no 28.510
AÇÃO MONITÓRIA - Compromisso de
compra e venda de imóvel - Ação monitória
fundada em instrumento de renegociação e
confissão de dívida- Embargos monitórios
rejeitados - Inconformismo da ré, aduzindo
ausência de assinatura do termo de confissão de
dívida, aduzindo ter pago parte do preço -
Preliminar de falta de interesse e inépcia da
inicial - Rejeição - Presunção de concordância
da embargante com os termos da confissão,
ante a comprovação de pagamento de parcela
no valor e data acordada - Ausência de
comprovação
de
pagamento
das
demais
parcelas - Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 111/113, acrescento que esta julgou procedente ação
monitória, proposta por pela apelada, constituindo título executivo
judicial, com os devidos acréscimos legais. Em razão da
sucumbência, condenou a requerida em custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Inconformada, apela a embargante (fls.
115/120), sustentando, em síntese, ausência de fundamentação
para a rejeição das preliminares alegadas de falta de interesse e
inépcia da inicial. Insiste que o instrumento de confissão de dívida
não está assinado pela apelante, devendo ser considerada inepta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025045-62.2019.8.26.0506 -Voto no 28.510
3
petição inicial. Afirma ter provado que pagou praticamente a
totalidade das parcelas.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 124/128).
2. Analisa-se, de início, as preliminares
alegadas.
Do simples exame das razões recursais,
a preliminar de falta de interesse de agir não merece ser acolhida.
Não há que se falar em falta de
interesse de agir, pois a própria resistência oposta pela recorrente
à pretensão inicial, demonstra a utilidade do procedimento judicial,
pois sem este a questão não seria resolvida.
De outro lado, para a propositura de
ação monitória não há necessidade de prévia constituição do
devedor em mora, posto que esta se presume pelo próprio não
pagamento da dívida, na data de seu vencimento, uma vez
comprovado o direito do credor.
Da mesma forma, não é o caso de
acolher a alegação de inépcia, pois, a petição inicial foi instruída
com os documentos indispensáveis, devendo ser considerado
como tal a prova escrita comprobatória do crédito perseguido.
No mais, trata-se de ação monitória
ajuizada pela credora MRV Engenharia em face de Avanilda Maria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025045-62.2019.8.26.0506 -Voto no 28.510
4
objetivando o recebimento do valor previsto no instrumento de
confissão de dívida, constando que a ré não adimpliu as avenças
pactuadas,restando em aberto o montante de R$28.144,38. (fls.
08/12).
Devidamente
citada,
a
requerida
apresentou embargos monitórios, impugnando as pretensões
autorais, aduzindo, em suma, falta de assinatura no instrumento
colacionado aos autos, bem como, não ter sido constituído em
mora. O MM. Juízo a quo, rejeitou os
embargos, com fundamento na presunção de formalização do
instrumento de confissão de dívida, em razão de restar
comprovado o pagamento da primeira parcela na data e valor
acordado, conforme documento trazido pela ré.
Contra
esta
decisão,
insurge-se
a
apelante, contudo, sem razão.
Dispõe o artigo 700, do Código de
Processo Civil, sobre a ação monitória: “A ação monitória pode ser
proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento
de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa
fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o
adimplemento
de obrigação de fazer ou de não fazer .”.
Acerca da matéria, esclarece Nelson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025045-62.2019.8.26.0506 -Voto no 28.510
5
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:"Ação monitória é o
instrumento
processual
colocado à disposição
do credor de
quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel determinada
ou de
obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado
por
documento
escrito sem eficácia de título executivo (sendo esta
última possibilidade
uma novidade do atual CPC), para que possa
requerer em juízo a expedição
de mandado de pagamento
ou de
entrega da coisa para a satisfação de seu direito. ” (destaque
inexistente no original).
Fato é que não é qualquer prova escrita
sem eficácia de título executivo que autoriza a ação monitória. A
prova escrita apta para instruir o procedimento monitório deve
demonstrar, de plano, a certeza e liquidez do débito reclamado.
Noutras palavras, a prova escrita que
lastreia a petição inicial, deve indicar, por si só, uma obrigação
certa (incontroversa quanto à sua existência), líquida (determinada
em sua importância e/ou extensão) e exigível (não sujeita a termo
ou condições, nem sujeita a outras limitações).
Pelo que consta dos autos, as partes
firmaram instrumento de promessa de compra e venda de imóvel,
(fls. 08/11) com preço ajustado de R$ 134.325,00, dos quais, R$
120.600,00 mediante obtenção de financiamento bancário.
Informa
a
autora
que
a
ré,
não
conseguindo honrar com as obrigações pactuadas, em 13.09.2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025045-62.2019.8.26.0506 -Voto no 28.510
6
firmou com a Autora “Termo de Renegociação Contratual e
Confissão de Dívida, com incidência dos encargos previstos no
contrato originário, quais sejam, correção monetária e juros
remuneratórios de 1% ao mês, nos termos da planilha de cálculo
de fs. 17/20, atualizados conforme planilha de fl. 26.
Nessas condições, muito embora a cópia
do instrumento de confissão trazido aos autos não conste a
assinatura da ré, observa-se que o pagamento da primeira parcela
da negociação da dívida, foi efetuado na data de 25.09.19, no
exato valor de R$ 5.539,00, conforme discriminado na planilha
trazida pela autora (fl. 17) e também naquela trazida pela ré (fl.
98).
Nesses termos, o MM. Juízo assim
consignou: “Apesar do termo de confissão de dívida não conter
assinatura,
presume-se
a formalização
deste ao restar comprovado

o pagamento
da primeira parcela da renegociação
de dívida na
data de 25 de setembro de 2019 no valor de R$539,00,

descriminada
como “@001” e “@002” , presente nas fls. 17 e 98.
Frisa-se que o instrumento
de confissão de dívida há em sua
cláusula terceira de fl. 13: - 3.1.1 - 1 (UMA) parcela, no valor
mensal de R$ 539,13 (QUINHENTOS
E TRINTA E NOVE REAIS E
TREZE CENTAVOS),
com vencimento
em 25/09/2017
.” Grifei.
Cumpre salientar que o documento
de fl. 98 em que há este
referido pagamento,
é juntado pela própria ré.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025045-62.2019.8.26.0506 -Voto no 28.510
7
A
toda
evidência,
não
obstante
a
impugnação dos documentos trazidos pela autora, afirmando ter
adimplido parte do preço, esta não trouxe aos autos qualquer
comprovação do alegado.
Observe-se
que
que
somente
há
indicação nos autos dos valores e datas de pagamento realizados
entre o período de 22.07.13 a 25.09.17, nada havendo
relativamente aos demais pagamentos devidos a partir desta data.
Importante ressaltar que a defesa da
embargante a par da contradição, qual seja, de não reconhecer
como válido o instrumento por falta de sua assinatura, reclamar da
necessidade de prévia constituição em mora, conduta que faz
presumir a existência do débito, também admitiu como
verdadeiros os pagamentos parciais já realizados (fls. 117 e 118)
por conta da dívida, e nada trouxe para os autos para afastar a
alegação de que houve um saldo em aberto renegociado e que este
foi quitado inteiramente, ao contrário do aduzido na peça inicial.
Assim, o caso é mesmo de manutenção
da sentença.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho à autora apelante vencida, o
pagamento de honorários adicionais de mais 5% sobre o montante
fixado na r. sentença, igualmente observada a gratuidade
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025045-62.2019.8.26.0506 -Voto no 28.510
8
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator